Tribunal: TJSP
Processo: 1001956-29.2023.8.26.0228
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem determinando "que a base de cálculo do ITBI a incidir sobre a integralização de capital objeto da presente ação, referente aos imóveis descritos na inicial, corresponda ao valor venal para fins de IPTU, nos termos postulados a fls. 4, item 15, 'i'", sem condenação em honorários –

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo a ordem determinando "que a base de cálculo do ITBI a incidir sobre a integralização de capital objeto da presente ação, referente aos imóveis descritos na inicial, corresponda ao valor venal para fins de IPTU, nos termos postulados a fls. 4, item 15, 'i'", sem condenação em honorários – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Precedentes – Impetrante que pediu expressamente o pagamento do ITBI sobre o valor venal do imóvel atribuído para pagamento do IPTU, o que é particularmente distinto e mais favorável ao Município de São Paulo, pois o valor venal do IPTU é maior do que o da transação – Assim, sendo vedado ao juiz "proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado" (art. 492, do CPC), no tocante a base de cálculo, correto o acolhimento do pedido tal como formulado – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.